Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de endereço da empresa, sem comunicação aos órgãos competentes, configura infração à lei que justifica o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O acórdão embargado não padece de omissão, tendo apreciado adequadamente os argumentos e fundamentos relevantes para a decisão.
4. A presunção de dissolução irregular da empresa é relativa e necessita de apuração administrativa ou judicial para comprovar a responsabilidade do sócio-gerente.
5. O mero inadimplemento tributário ou a falta de localização da empresa no endereço cadastral não configuram, isoladamente, infração à lei apta a ensejar a responsabilização dos sócios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitam-se os embargos de declaração.
Tese de julgamento: “A mudança de endereço da empresa executada, sem comunicação aos órgãos competentes, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador, sendo imprescindível a comprovação de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.”.
Dispositivos relevantes citados: CTN, artigos 127 e 134, VII; Lei Complementar 123/2006, artigo 9o; Lei Complementar 04/1994, artigos 12 e 13; Lei Distrital 5.910/2017.
Jurisprudência relevante: STJ: Temas 97, 403, 435, 630, 962, 981; TJDFT: Acórdão 1933432, 07152745420248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJE: 29/10/2024.